Tribunal: TJSP
Processo: 2028157-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Rescisão de contrato coletivo.

Contrato coletivo com beneficiárias do mesmo grupo familiar. Equiparação a plano familiar/individual. Aplicação das mesmas regras. Abusividade da cláusula que prevê a resilição unilateral imotivada do contrato reconhecido como falso coletivo. Necessidade de resguardar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Rescisão de contrato coletivo.

Contrato coletivo com beneficiárias do mesmo grupo familiar. Equiparação a plano familiar/individual. Aplicação das mesmas regras. Abusividade da cláusula que prevê a resilição unilateral imotivada do contrato reconhecido como falso coletivo. Necessidade de resguardar o direito à vida. Astreinte. Manutenção. Recurso improvido.